Tribunal: STF
Processo: RE 1397516
Classe: RE
Órgão julgador: ANDRÉ MENDONÇA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-08-02
Data de publicação: 2023-08-02

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



RECURSO EXTRAORDINÁRIO. TERÇO CONSTITUCIONAL DE FÉRIAS. BASE DE CÁLCULO DA CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA. DECISÃO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO N. 1.072.485-RG/PR. TEMA RG Nº 985. SUSPENSÃO NACIONAL. ORIENTAÇÃO PROVISÓRIA ATÉ DECISÃO FINAL PELO PLENÁRIO. DEVOLUÇÃO DOS AUTOS À CORTE DE ORIGEM. 



    1. Trata-se de dois recursos extraordinários (e-docs. 1.242 e 1.246) interpostos contra acórdão do Tribunal Regional Federal da 5ª Região, que, em juízo de retratação, adotou a tese inicialmente esposada pelo Supremo Tribunal Federal no RE nº 1.072.485-RG/PR, Tema RG nº 985, nos seguintes termos da ementa a seguir reproduzida:



    “EMENTA: PROCESSUAL CIVIL E TRIBUTÁRIO. CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA. TERÇO CONSTITUCIONAL DE FÉRIAS E SALÁRIO-MATERNIDADE. ADEQUAÇÃO AO RE 1.072.485/PR (TEMA 985) E AO RE 576.967/PR (TEMA 72). 



    1. Os autos vieram conclusos em cumprimento à decisão do Vice-Presidente desta Corte, para que seja realizado o juízo de retratação, em face das teses firmadas pelo STF no RE 1.072.485/PR (Tema 985) e no RE 576967/PR (Tema 72) em matéria de repercussão geral. 



    2. Ao julgar o RE nº 1.072.485/PR, o Supremo Tribunal Federal firmou a seguinte tese objetiva: ‘É legítima a incidência de contribuição social sobre o valor satisfeito a título de terço constitucional de férias’. O Relator, Min. Marco Aurélio, entendeu que a natureza do terço constitucional de férias (art. 7º, XVII, da CF) é de verba periódica auferida como complemento à remuneração. (RE 1.072.485, julg. 31/08/2020). O seguinte entendimento foi firmado: 1) quanto ao adicional de um terço sobre as férias indenizadas, considerando a natureza indenizatória da verba, não incide a referida contribuição por expressa previsão legal (primeira parte da alínea ‘d’ do § 9º do artigo 28 da Lei nº 8.212/1991); e 2) caso se trate de férias usufruídas, tendo em vista a habitualidade e o caráter remuneratório, a incidência da contribuição sobre o adicional é legítima. 



    3. No que se refere ao salário-maternidade, o STF, no RE 576.967/PR, firmou a seguinte tese: ‘É inconstitucional a incidência da contribuição previdenciária a cargo do empregador sobre o salário maternidade’.



    4. No caso, o acórdão recorrido destoa do entendimento do STF, porque reconheceu ao autor o direito a não incidência da contribuição previdenciária instituída pelo art. 22, I, da Lei n° 8.212/91 sobre os valores pagos a título de terço constitucional de férias gozadas e, quanto ao salário-maternidade, manteve a incidência da contribuição. 



    5. Juízo de retratação realizado ( art. 1.040, II, do CPC ), para dar parcial provimento às apelações dos impetrantes e da Fazenda Nacional e à remessa necessária, reconhecendo legítima a incidência da contribuição previdenciária patronal sobre o terço constitucional de férias gozadas e afastar a incidência da contribuição sobre o salário-maternidade.” (e-doc. 1.512, p. 2; grifos acrescidos).



    2. Nas razões do recurso extraordinário interposto pela União, com fundamento na alínea “a” do permissivo constitucional, verifico a devolução da matéria relativa à inclusão do terço constitucional de férias na base de cálculo da contribuição previdenciária patronal (e-doc. 1.246).



    É o relatório.



    Decido.



    3. No Recurso Extraordinário nº 1.072.485-RG/PR, Tema RG nº 985, sob a relatoria do e. Ministro Marco Aurélio, este Supremo Tribunal Federal assentou a tese de que “É legítima a incidência de contribuição social sobre o valor satisfeito a título de terço constitucional de férias.”



    4. Contra este entendimento, foram opostos embargos de declaração, tempo em que sucedi, honrosamente, a cadeira do e. Ministro Marco Aurélio e, com isso, a relatoria do aludido leading case. 



    5. Ante a sensibilidade da temática controvertida, os valores constitucionais relativos à isonomia e à segurança jurídica, deferi os pedidos formulados para suspender a tramitação de processos judiciais e administrativos concernentes à matéria. A seguir, a ementa daquele decisum:



    “RECURSO EXTRAORDINÁRIO. SISTEMÁTICA DA REPERCUSSÃO GERAL. CONTRIBUIÇÃO SOCIAL PATRONAL. TERÇO CONSTITUCIONAL DE FÉRIAS. NATUREZA JURÍDICA. FATO SUPERVENIENTE. COMPETÊNCIA DO SUCESSOR DO MINISTRO RELATOR ORIGINÁRIO: ADPF Nº 342/DF E ACO Nº 2.463/DF, DE MINHA RELATORIA. ART. 1.035, § 5º, DO CPC. SUSPENSÃO NACIONAL DOS PROCESSOS JUDICIAIS E ADMINISTRATIVOS REFERENTES AO TEMA RG Nº 985: DEFERIMENTO.“



    6. Neste cenário, considerando que o caso atina à idêntica temática tratada no Tema nº 985 do ementário de Repercussão Geral, recomendável sua remessa à Origem até que definitivamente solucionada a questão debatida no mencionado paradigma, devendo a Corte a quo observar o rito do art. 1.035, § 5º, do Código de Processo Civil, oportunamente. 



    7. No mesmo sentido, pela devolução dos processos ao Juízo de origem, aponto as decisões de meus eminentes Pares: ARE nº 1.439.483/SP, Rel. Min. Cármen Lúcia, j. 07/06/2023, p. 09/06/2023; ARE nº 1.433.473/SP, Rel. Min. Dias Toffoli, j. 22/05/2023, p. 24/05/2023; ARE nº 1.431.489/SP, Rel. Min. Gilmar Mendes, j. 09/05/2023, p. 15/05/2023; ARE nº 1.363.617/SP, Rel. Min. Roberto Barroso, j. 30/06/2022, p. 04/07/2022; e ARE nº 1.374.752/RJ, Rel. Min. Nunes Marques, j. 1º/06/2022, p. 13/06/2022.



    8. Ante o exposto, determino a devolução dos autos à Corte de origem, com fundamento no art. 1.035, § 5º, do CPC e na decisão por mim proferida no RE nº 1.072.485-RG/PR Tema RG nº 985, até o julgamento dos embargos de declaração opostos contra o julgamento paradigmático, cabendo ao Tribunal a quo observar a tese definitiva. 



    Publique-se.



    Brasília, 2 de agosto de 2023.



    Ministro ANDRÉ MENDONÇA



    Relator